Tribunal: TJPA
Processo: 0812275-49.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812275-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE NOVA ESPERANCA, NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARA RURAL - NGPR, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA ESTATAL. REPASSE DE RECURSOS ESTATAIS A ENTIDADE PRIVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno/ Recurso de Apelação/ Agravo de Instrumento/aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 03 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0812275-49.2021.8.14.0000) interposto pelo JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital na ação ordinária ajuizada em face de ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE NOVA ESPERANCA, NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL – NGPR e ESTADO DO PARÁ que reconheceu a ilegitimidade do ESTADO DO PARÁ e determinou a redistribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca de Belém.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Diante das razões expostas, reconheço a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, com fulcro no art. 337, XI, do CPC e declaro a incompetência absoluta deste Juízo da Fazenda, para processamento da presente ação, declinando em favor de um dos Juízos das Varas Cíveis e Empresariais desta Comarca, com fulcro nos arts. 62 e 64, §1°, ambos do CPC, c/c as Res ́s. n° 23/2007 e 14/2017-TJPA.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se e redistribua-se a um dos Juízos das Varas Cíveis da Comarca da Capital. Intime-se e cumpra-se. (...)

O agravante aduz manifesta legitimidade do Estado do Pará, afirmando que o NGPR é tão somente órgão do Executivo Estadual, sendo latente a legitimidade e competência das Varas da Fazenda.

Argumenta que o cerne da demanda é a inadimplência no pagamento do contrato de fornecimento de mudas de pimenta longa, firmado com a Associação de Produtores Rurais de Nova Esperança, participando da relação também o Estado do Pará, através do Núcleo de Gerenciamento do Programa Pará Rural, conforme ID. 967550 - Pág. 2.

Sustenta que ao manejar os Embargos de Declaração na ação principal, comprovou que o instrumento contratual continha cláusula expressa no sentido de que o pagamento seria feito com verbas de convênio entre o BANPARÁ e o Núcleo de gerenciamento Pará Rural (NGPR).

Assevera que o governo do Estado do Pará quem efetuava a liberação de valores, através do Núcleo de Gerenciamento Pará Rural, encaminhando Ofício ao Banpará para repasse dos valores devidos, sendo certo que a inadimplência foi causada justamente pela falta de repasse e entendimento entre Pará Rural e a associação contratante.

Destaca que embora não haja assinatura do diretor do NGPR no contrato (apenas o visto do assessor jurídico), a previsão de financiamento através deste órgão estadual, comprovada através de documentos assinados pelos seus representantes são suficientes para demonstrar a legitimidade passiva do Estado do Pará ou, se o juízo assim preferir, somente o NGPR (que é órgão do executivo estadual).

Alega que a probabilidade do direito se consubstancia no fato de que restou plenamente demonstrado que o Estado do Pará é legítimo para figurar no polo passivo no plano teórico da ação, pelo que a competência para julgamento do feito deve permanecer nas Varas de Fazenda. Ainda, aduz a existência de perigo de dano ou risco resultado útil do processo caso a presente tutela recursal não seja concedida, na medida em que ao remeter o processo para as Varas Cíveis, certamente será frustrada a tentativa de execução de seus débitos Recorrente, pois foi o Estado do Pará que se apresentou como financiador do contrato assinado entre as partes.

Requere tutela de urgência recursal para declarar a legitimidade do Estado do Pará para figurar na lide, com a conseguinte manutenção da competência para as Varas da Fazenda de Belém. Subsidiariamente, que seja determinada a suspensão da decisão proferida nos autos principais.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a decisão de antecipação da tutela recursal.

Efeito suspensivo indeferido (Num. 8993810).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões em que defendeu ser parte ilegítima para figurar no pólo passiva da demanda no 1º Grau, na medida em que não faz parte da relação contratual discutida.

Afirma que o NÚCLEO DE GERENCIAMENTO PARÁ RURAL NGPR, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca SEDAP, conforme a lei estadual nº 8.096/15, atuou como mero INTERVENIENTE, em face do programa de fomento à agricultura familiar, promovido pelo Governo do Estado do Pará, via NGPR, com verbas provenientes do Banco Mundial.

Defendeu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a decisão interlocutória que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Pará na ação em que o autor pretende reparação pelo inadimplemento do contrato celebrado com ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE NOVA ESPERANCA.

Sustenta o agravante que o pagamento a ser efetuado pela ASSOCIAÇÂO em questão ocorreria com recursos estatais, motivo pelo qual o ESTADO DO PARÁ é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda.

A legitimidade é aferida tendo como parâmetro os fatos deduzidos na exordial.

No caso em tela, se trata de relação contratual celebrada entre o agravante e associação dos produtores rurais de nova esperança em que aquele forneceu mudas de pimenta para a associação para utilização em programa de fomento à agricultura familiar, promovido pelo Governo do Estado do Pará, via NGPR, com verbas provenientes do Banco Mundial.

Conforme se depreende da análise da ação intentada no 1º grau, o Estado do Pará recebeu recursos do Bando Munidial e os repassou, através do Núcleo de Gerenciamento Pará Rural a associação dos produtores rurais de nova esperança.

Neste contexto, não figurou o ente estatal na relação contratual, a qual foi entabulada tão somente entre particulares, motivo pelo qual não há se falar em legitimidade passiva estatal.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA RÉ - TEORIA DA ASSERÇÃO - REJEIÇÃO - TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER ANTECEDENTE À AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE - ORDEM DE ABSTENÇÃO DE RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS E ATIVOS PERTENCENTES À EMPRESA - OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 300, DO CPC - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA E REGULAR DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE - DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA E SÓCIA E DO PERIGO DE DANO - DEFERIMENTO. - A ilegitimidade passiva "ad causam" é matéria de ordem pública, que pode, inclusive, ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. - A análise das condições da ação deve ser realizada in status assertionis, de acordo com a narrativa dos fatos realizada pela Autora em sua exordial. (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.057551-0/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/0017, publicação da súmula em 03/02/2017)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), 27 de maio de 2024

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2024